Tribunal: TJDFT
Processo: 0722192-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Processo : 0722192-74.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 198240670 do cumprimento de sentença n. 0725719-65.2023.8.07.0001), que determinou a exclusão do sigilo inserido em petição do exequente, aqui agravante, assim como indeferiu os pedidos de requisição pelo SISBAJUD de extratos de movimentação bancária da executada e de bloqueio judicial na conta da terceira Lannah. Ainda, considerando que a pesquisa ONR foi frutífera, concedeu derradeira oportunidade para que o exequente indique medidas aptas à satisfação do crédito, sob pena de suspensão do feito (art. 921, III, do CPC). Eis o teor da decisão atacada: Primeiramente, retiro o sigilo do ID 198230599, já que não há fundamento legal para sua manutenção. O pedido de requisição de extratos bancários amolda-se à quebra do sigilo bancário, medida excepcional, admitida somente para fins de instrução criminal, indefiro, pois, o pedido. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. MEDIDA EXCEPCIONAL. INTERESSE ESTRITAMENTE PARTICULAR. INCABÍVEL. 1. A quebra do sigilo bancário é medida excepcional e incabível quando se busca apenas a satisfação da dívida pelo credor no processo executivo, ou seja, movida estritamente por interesse particular, pois implicaria mitigação desproporcional de direito constitucional (art. 5o, incisos X e XII, da Constituição Federal). 2. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1848891, 07527531820238070000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/4/2024, publicado no DJE: 10/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto à tentativa de bloqueio via SISBAJUD na conta da filha LANNAH, tem-se que a medida determinada em agravo fora realizada ao ID 184266542. Assim, não havendo comprovação de fraude à execução, e ainda considerando que há embargos da terceira LANNAH em curso, na qual se discute a legitimidade das transferências para ela efetuadas pela executada MARCY, indefiro o pedido de bloqueio judicial na conta da terceira. Por fim, considerando que a pesquisa ONR foi frutífera, concedo derradeira oportunidade para que a parte credora indique medidas aptas à satisfação do crédito, sob pena de suspensão do feito, nos termos do art. 921, III, do CPC. Prazo de 5 (cinco) dias. O agravante defende que é imprescindível o sigilo da diligência de identificação dos terceiros destinatários das transferências realizadas pela executada, a fim de assegurar efetividade da execução e evitar ocultação dos bens da devedora. Alega que a assertiva posta na decisão recorrida de que a quebra de sigilo bancário seria admitida apenas para fins de instrução criminal está em confronto com a jurisprudência consolidada do TJDFT, “que admite a quebra como medida excepcional em hipótese de comprovada ocultação de patrimônio, como neste caso concreto”. Nesse sentido, cita precedentes julgados desta 5a Turma Cível. Declara que “o cumprimento das condenações judiciais não configura ‘interesse estritamente particular’. Ao contrário, trata-se de interesse estatal primordial, consistente na preservação da credibilidade do Poder Judiciário e na manutenção da higidez do Estado de Direito”. Pontua que está consolidado “o entendimento de que o sigilo bancário pode ser quebrado excepcionalmente, caso justificado pelas circunstâncias do caso concreto, em especial quando há ocultação patrimonial e conduta ardilosa e recalcitrante do devedor, para frustrar a eficácia da tutela executiva, que também é direito fundamental”. Salienta a natureza alimentar da dívida exequenda, referente a honorários advocatícios, o que reforça a necessidade de obtenção das informações bancárias solicitadas para localizar patrimônio comprovadamente ocultado. Observa que a legalidade do bloqueio cautelar de valores na conta da filha da agravada foi reconhecido no AGI 0749243-94.2023.8.07.0000. Afirma que a renovação da diligência é razoável e proporcional, cuja necessidade “decorre da continuidade do conluio para ocultação do patrimônio que vem impedindo a efetividade da execução, com participação ativa da terceira LANAHH, que primeiro ocultou o dinheiro da executada em suas contas e depois dispersou esse dinheiro por inúmeras transferências para destinatários desconhecidos”. Argumenta ser “descabida a ameaça de suspensão do processo, que prejudica enormemente o credor”, pois isso o impedirá de descobrir bens do devedor. Ressalta que há incidente de fraude à execução em curso nos autos da execução, o que obviamente obsta a suspensão do processo. Requer a concessão da tutela antecipada recursal para requisição dos extratos bancários no formato extrato movimentação, bem assim a tutela inibitória para manutenção do sigilo das diligências requeridas e para que o juízo a quo se abstenha de suspender a execução. No mérito, pede o provimento para reforma da decisão atacada. Em seguida, o agravante retorna aos autos para apresentar “emenda ao agravo de instrumento” para complementação das razões recursais (id. 59762435). Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Inicialmente, não conheço da petição apresentada pelo agravante após a interposição deste agravo (id. 59762435), tendo em vista a impossibilidade de aditamento das razões recursais, diante de preclusão consumativa. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Na espécie, à luz de uma cognição sumária, apropriada para este momento processual, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar. De acordo com art. 189 do CPC, de regra, os atos processuais são públicos, todavia tramitam em segredo de justiça os processos: em que o exija o interesse público ou social (inc. I); que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes (inc. II); em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade (inc. III); que versem sobre arbitragem, inclusive sobre cumprimento de carta arbitral, desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante o juízo (inc. IV). Não há previsão legal ou justificativa plausível que permita afastar previamente a publicidade dos atos processuais, mediante inserção de sigilo em petição nos autos, pelo mero receio de que, tomando ciência do conteúdo, a parte contrária poderia frustrar a diligência requerida. Ademais, ainda que a diligência solicitada possa resultar conteúdo sigiloso, inclusive de terceiros, nada obsta que, caso deferida, o sigilo seja inserido por ocasião da juntada aos autos, tal como ocorre com a consulta INFOJUD. Quanto à renovação de pesquisa SISBAJUD de ativos financeira na conta bancária da filha da agravada, não vejo desacerto da decisão de indeferimento do pedido. Com efeito, em decisão liminar dada no Agravo de Instrumento n. 0749243-94.2023.8.07.0000 (id. 179152257 na origem), foi determinado o bloqueio cautelar dos valores constantes na conta da filha da agravada (de nome Lannah). E, em cumprimento da referida liminar, a medida foi realizada pelo juízo originário em novembro de 2023, porém, sem êxito no bloqueio de valores (id. 184266542 na origem). Assim, descabida a renovação da diligência, inclusive porque, em certa medida, já indeferida anteriormente (id. 180459545 na origem), cujo indeferimento, aliás, foi mantido na decisão liminar no Agravo de Instrumento n. 0751944-28.2023.8.07.0000, vejamos (id. 181012701 na origem): Como se vê, em razão de aparente ocultação de bens, determinei, nos autos do agravo n. 0749243-94.2023.8.07.0000, o bloqueio cautelar dos valores constantes nas contas da filha da executada. Em cumprimento a referida ordem, foi realizada pesquisa via SISBAJUD, a qual restou infrutífera (IDs 179248927 e 179248928). Nenhum valor foi encontrado nas contas da filha da executada/agravada, ou seja, o numerário não se encontra em poder da filha da executada, LANNAH DE ALBUQUERQUE PUERTAS TOSCANO. O agravante então requereu o levantamento via SISBAJUD dos últimos 3 extratos mensais das contas de LANNAH, bem como a expedição de ordem reiterada de bloqueio (“teimosinha”) em nome de LANNA e de MARCY DE ALBUQUERQUE PUERTAS (agravada/executada), o que restou indeferido pela decisão agravada. A expedição de ordem reiterada de bloqueio (“teimosinha”) em nome da filha, bem como o pedido de levantamento via SISBAJUD dos últimos 3 extratos mensais de suas contas não merece acolhida, uma vez que LANNAH não é parte nos autos do cumprimento de sentença provisório. A medida excepcional de bloqueio determinada nos autos do agravo n. 0749243-94.2023.8.07.0000 já foi realizada e, como visto, restou infrutífera, não havendo que se falar em nova busca. Além disso, conforme consignado na decisão agravada, correm em autos apartados embargos de terceiros opostos pela filha da executada (autos n. 0725719-65.2023.8.07.0001), nos quais a alegada fraude à execução poderá ser examinada de forma exauriente, o que, a princípio, desautoriza bloqueio de valores nas contas da terceira embargante, enquanto pendente de julgamento aquele feito. Em relação à consulta SISBAJUD para a juntada de extratos de movimentações bancárias da agravada, indiscutível que a medida equivale à quebra do sigilo bancário. De acordo com o STJ, a quebra do sigilo bancário deve ser deferida em situações excepcionais quando inexistentes meios suficientes para satisfazer a execução e quando tal limitação for proporcional, não se revelando plausível a medida quando visar a mera satisfação de um direito patrimonial disponível de caráter eminentemente privado, como o pagamento de dívida, principalmente quando existirem outros meios para que esse propósito seja alcançado. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. TÍTULO JUDICIAL. EXECUÇÃO. MEDIDA RESTRITIVA. REVOGAÇÃO. DIREITOS CONSTITUCIONAIS. PROTEÇÃO. PRE CLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. MITIGAÇÃO DO SIGILO. DIREITO PATRIMONIAL DISPONÍVEL. SATISFAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS. AUSÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA No 7/STJ. 1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 2. A preclusão não atinge o juiz quando este busca zelar pela correta execução do título judicial. 3. Não há falar em preclusão pro judicato se a revogação da medida restritiva pelo julgador visou a proteção dos direitos constitucionais à inviolabilidade da intimidade e do sigilo de dados. 4. A quebra do sigilo bancário deve ser deferida em situações excepcionais quando não houverem meios suficientes para satisfazer a execução e quando tal limitação for proporcional. 5. A mitigação do sigilo bancário não se revela plausível quando visar a mera satisfação de um direito patrimonial disponível de caráter eminentemente privado, como o pagamento de dívida, principalmente quando existirem outros meios para que esse propósito seja alcançado. 6. Na hipótese, rever a conclusão do tribunal de origem acerca da ausência dos requisitos que justifiquem a quebra do sigilo bancário demandaria a análise do contexto fático-probatório dos autos, providência que encontra óbice na Súmula no 7/STJ. 7. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.032.295/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 27/10/2023. Grifado) No caso dos autos, segundo o agravante, a quebra do sigilo bancária estaria autorizada pela ocultação patrimonial promovida pela executada para frustrar a execução. Contudo, sem embargo sobre a probabilidade do direito, a ser examinada após resposta da agravada e por ocasião do julgamento do mérito, no momento, não vislumbro o periculum in mora, que impeça aguardar o exame da questão pelo órgão colegiado, o que, aliás, é a regra nesta instância. Ora, infere-se dos autos originários que os supostos valores que teriam sido desviados pela executada e sua filha em fraude à execução não estão mais disponíveis em suas contas bancárias, conforme consultas SISBAJUD. Logo, não há perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo a requisição dos extratos bancários no formato extrato de movimentação, ao final, caso provido este recurso. Por fim, eventual suspensão do processo por ausência de bens penhoráveis tem previsão no art. 921, III, do CPC, do que não decorre o periculum in mora, visto que poderá ser desarquivado na eventualidade de provimento do agravo de instrumento ou quando indicados bens à penhora. A alegação de que a fraude à execução suscitada nos autos impede a suspensão do feito não tem qualquer fundamento, pois essa questão poderá ser examinada nos embargos de terceiro em curso ou, se o caso, nos próprios autos originários após o julgamento deste recurso. De qualquer sorte, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Assim, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 5 de junho de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator